Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003343-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SILVA - CPF: 567.964.471-15 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.051.971-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO SILVA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.283.180/0001-95 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução indeferiu o efeito suspensivo, por ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC. Os agravantes sustentam que a execução se refere a crédito sujeito à recuperação judicial e que sua continuidade pode gerar pagamento em duplicidade. Alegam, ainda, que a homologação do plano de recuperação judicial novará o crédito, obrigando o credor a se submeter às suas condições.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito executado se sujeita aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC para concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução.

III. Razões de decidir

O crédito objeto da execução é concursal, pois seu fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.840.812/RS.

A recuperação judicial suspende as ações e execuções contra a empresa em recuperação, nos termos dos arts. 6o e 52, III, da Lei n. 11.101/2005.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, sendo desnecessária a garantia do juízo no caso de crédito concursal.

A ausência de suspensão da execução pode levar a pagamento em duplicidade, contrariando o art. 172 da Lei n. 11.101/2005.

Presentes os requisitos legais, impõe-se a concessão do efeito suspensivo à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O crédito cujo fato gerador antecede o pedido de recuperação judicial é concursal e se submete aos seus efeitos. A suspensão das ações e execuções contra a empresa em recuperação é obrigatória na fase inicial do procedimento, conforme arts. 6o e 52, III, da Lei n. 11.101/2005. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, sendo desnecessária a garantia do juízo no caso de crédito concursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, 49, 52, III, 59 e 172.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.840.812/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Carlos Roberto Silva e outro, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos dos embargos à execução opostos contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que a execução em questão decorre de uma cédula de crédito bancário, no valor original de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cujo saldo devedor atualizado perfaz R$ 139.173,67 (cento e trinta e nove mil, cento e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), que encontra-se devidamente arrolado na lista de credores da Recuperação Judicial do Grupo CR, razão pela qual o feito executivo deve ser suspenso, nos termos do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005. Seguem sustentando, que a r. decisão viola o quanto disposto no art. 919, §1o, do CPC, uma vez que o crédito excutido é concursal e está sujeito à recuperação judicial, conforme comprovação documental da sua inclusão na lista de credores, bem como em razão da possibilidade de pagamento em duplicidade, caracterizando ofensa ao artigo 172, da Lei n. 11.101/2005, que trata do crime de favorecimento de credores. Argumentam que o plano de recuperação judicial representa a garantia da execução, na medida em que constitui título executivo judicial, nos termos do artigo 59, da Lei n. 11.101/2005, devendo ser observado pelo credor. Alegam que, com a homologação do plano de recuperação judicial, o crédito será novado, extinguindo a obrigação originária e obrigando o credor a receber seu crédito exclusivamente nos moldes previstos no plano. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 268051776).

As informações foram prestadas (id. 269167779), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 271117379), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Carlos Roberto Silva e outro, visando o recebimento de R$ 139.173,67 (cento e trinta e nove mil, cento e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), oriundo cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Com isso, os executados opuseram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, defendendo a necessidade de suspensão/extinção da ação executiva por estarem em recuperação judicial, nos termos dos arts. 49,
caput
e 59, ambos da Lei n. 11.101/2005, além das existência de encargos ilegais no pacto firmado entre os litigantes (id. 267169270).

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1o, do CPC (id. 267169268).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que a execução em questão decorre de uma cédula de crédito bancário, no valor original de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cujo saldo devedor atualizado perfaz R$ 139.173,67 (cento e trinta e nove mil, cento e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), que encontra-se devidamente arrolado na lista de credores da Recuperação Judicial do Grupo CR, razão pela qual o feito executivo deve ser suspenso, nos termos do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005.

Seguem sustentando, que a r. decisão viola o quanto disposto no art. 919, §1o, do CPC, uma vez que o crédito excutido é concursal e está sujeito à recuperação judicial, conforme comprovação documental da sua inclusão na lista de credores, bem como em razão da possibilidade de pagamento em duplicidade, caracterizando ofensa ao artigo 172, da Lei n. 11.101/2005, que trata do crime de favorecimento de credores.

Argumentam que o plano de recuperação judicial representa a garantia da execução, na medida em que constitui título executivo judicial, nos termos do artigo 59, da Lei n. 11.101/2005, devendo ser observado pelo credor.

Alegam que, com a homologação do plano de recuperação judicial, o crédito será novado, extinguindo a obrigação originária e obrigando o credor a receber seu crédito exclusivamente nos moldes previstos no plano. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC
(id. 267169268).

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com o artigo 739-A, §1o, do CPC a concessão do efeito suspensivo aos embargos depende, necessariamente, do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: existência de pedido expresso do embargante, relevância dos fundamentos apontados nos embargos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficientes.”
(RAI 49.711/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.08.2011).

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.
”
(RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei).

In casu
, com a devida vênia dos fundamentos postos na r. decisão agravada, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.”

À vista disso, no caso em voga, na ação de recuperação judicial dos embargantes, ora agravantes, houve o deferimento do pedido em 04.09.2024 (id. 267169279), porém, ainda não ocorreu a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Dessa forma, estando à recuperação judicial em sua primeira fase, faz-se necessário observar o certo é que o art. 49, da Lei n. 11.101/2005, é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.

§1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta Lei.

§6o Nas hipóteses de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§7o Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos dos arts. 14 e 21 da Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§8o Estarão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que trata o § 7o deste artigo que não tenham sido objeto de renegociação entre o devedor e a instituição financeira antes do pedido de recuperação judicial, na forma de ato do Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§9o Não se enquadrará nos créditos referidos no caput deste artigo aquele relativo à dívida constituída nos 3 (três) últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)”
(negritei).

À vista disso, acerca do quanto disposto no
caput
da referida norma legal, o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.840.812/RS, em sede de recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”
(negritei).

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação e obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos em virtude de inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência
.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp n. 1.840.812/RS, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.12.2020 – negritei e grifei).

Assim sendo, na hipótese dos autos, reafirmo que o pedido da recuperação judicial foi deferido em 04.09.2024 (id. 267169279), sendo a ação de execução ajuizada em 18.08.2024, restando evidente que o fato gerador, isto é, o vencimento da dívida, ocorreu antes do ajuizamento do pleito recuperacional, de modo que o crédito perseguido é concursal.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CRÉDITO EXISTENTE – FATO GERADOR – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS DEFERIDO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – INDEFERIDO – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AS RECUPERANDAS – EMISSÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a extinção do cumprimento de sentença em relação as devedoras em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

Na hipótese dos autos, sendo o cumprimento de sentença requerido para o recebimento da condenação imposta às executadas, no tocante ao pagamento da indenização por danos materiais e moral, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, resta cristalino a sua classificação como crédito concursal, devendo se submeter aos efeitos da recuperação judicial, cuja atualização, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, deve se dar até a data do pedido de recuperação judicial. Precedentes do STJ
.”
(TJMT, RAI n. 1002412-35.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 27.04.2022 – negritei).

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação cível interposta em cumprimento de sentença relativo ao descumprimento de contrato firmado entre as partes, com inadimplência configurada após renegociação do débito, ocorrida em 25/02/2019. A questão envolve a classificação do crédito como concursal ou extraconcursal em razão do pedido de recuperação judicial dos apelados, ajuizado em 09/08/2021, com plano recuperacional homologado em 16/11/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito em execução se submete aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) determinar o marco temporal aplicável para a classificação do crédito como concursal, considerando o Tema1.051 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é identificado pela data em que a obrigação foi descumprida, conforme definido pelo Tema1.051 do STJ.

No caso concreto, o descumprimento ocorreu em 25/02/2019, anterior ao pedido de recuperação judicial (09/08/2021) e à homologação do plano (16/11/2022), o que caracteriza o crédito como concursal.

A jurisprudência pacifica da do STJ e de tribunais estaduais confirma que créditos cujos fatos geradores antecedem o pedido de recuperação judicial devem ser submetidos aos efeitos do plano aprovado, em conformidade com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

A extinção do cumprimento de sentença em relação aos devedores em recuperação judicial é medida que se impõe, cabendo ao credor a habilitação do crédito no juízo competente para o processamento da recuperação. IV. DISPOSITIVOE TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O marco temporal para definição da natureza concursal do crédito é a data do fato gerador, independentemente de renegociações posteriores ou do trânsito em julgado da decisão que o reconhece. Créditos com fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial devem ser submetidos aos efeitos do plano recuperacional homologado
.”
(TJMT, RAC n. 1008871-13.2019.8.11.0015, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Dra. Tatiane Colombo, j. 27.04.2022 – negritei).

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista
nos arts. 6o e 52, inc. III ou

a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005
, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, contudo, no caso específico dos autos, os executados/embargantes, ora recorrentes, são os próprios recuperandos, sendo de clareza solar a necessidade de concessão do efeito suspensivo perseguido.

Friso ainda, que em se tratando de crédito concursal, é irrelevante a garantia do Juízo na espécie para deferimento do efeito suspensivo perseguido.

Por fim, reafirmo que ante a devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é descabida a análise de eventual extinção da ação de execução neste momento processual, mas, apenas e tão somente, a existência ou não dos requisitos ensejadores para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado, para conceder o efeito suspensivo atribuído ao feito executivo envolvendo os litigantes, ante a presença dos requisitos exigidos pelo 919, §1o, do CPC, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025